Tribunal: TJPA
Processo: 0800557-08.2024.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800557-08.2024.8.14.0014

APELANTE: MARIA SELMA LOPES DA COSTA

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO ASSINADO PELA DEVEDORA. DESCONTO REGULAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a efetiva contratação do serviço bancário e a disponibilização do montante ajustado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira apresentou contrato de refinanciamento de empréstimo consignado devidamente assinado e documentos comprobatórios da regularidade dos descontos realizados. Montante ajustado trata-se de repactuação de dívidas anteriormente assumidas. Pacto anterior cancelado e o refinanciamento passou a vigorar.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA SELMA LOPES DA COSTA, em face de sentença proferida pelo juízo de Capitão Poço, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0800557-08.2024.814.0014), ajuizada contra BANCO SAFRA S.A.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“...DECIDO

Posto isso, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos, extinguindo o processo com resolução do mérito, assim o fazendo com base no artigo 487, I do CPC.

Julgo improcedente o pedido de litigância de má-fé, considerando ser providência excepcional cuja procedência exige prova inequívoca, fato inexistente nos autos.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios a favor da parte requerida, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, (artigo 85, § 3º, I e § 6º, todos do CPC), observado o que consta no artigo 98, § 3º do CPC, eis que beneficiária da gratuidade de justiça.

Sentença publicada em gabinete. Registre-se.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação questionando a contratação.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 16 de março de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões Recursais:

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da parte autora.

Não obstante as razões recursais, mas analisando as provas documentais constantes nos autos, verifico que a Instituição Bancária apelada devidamente demonstrou a realização do negócio através do contrato de empréstimo consignado devidamente firmado entre as partes
(ID 30284787/30284793), devidamente assinado pela parte devedora, bem como apresentação dos documentos pessoais.

A parte autora contraiu os empréstimos, beneficiou-se dos créditos e permitiu-se conviver com consignação mensal a título de pagamento. Após, contraiu os empréstimos, refinanciando valores para pagando das suas obrigações anteriores.

A instituição financeira apelada fez prova de que demonstram claramente que as teses formuladas pelo apelante na exordial da ação são totalmente improcedentes.
Ressalto que a impugnação pela autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação.

Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato e se beneficiou do produto do mútuo, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 14/04/2026